Tribunal: TJES
Processo: 5007934-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO
DE DROGAS.

AUSENTE OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007934-85.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
JOAO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O HENRIQUE DE SOUZA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000040-45.2024.8.08.0065, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
Lei n° 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Ressalta-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27 de abril de 2024, por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06.

Salienta-se que, logo após, a Audiência de Custódia (id 8728468), foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2024, às 16:40h conforme as informações prestadas (ID9035995).

Dessa forma, resta impossível o conhecimento do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme,
que a irresignação não submetida à instância
a quo

torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância
(HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023).

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando a compreensão de que a tese apresentada pelo impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. (AgRg no HC 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC 775.984/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Portanto, tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do Habeas Corpus.